Tribunal: TJDFT
Processo: 0714039-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714039-52.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DATA CONTRUCOES E PROJETOS LTDA RECORRIDO: PAULO LEMOS MARTINS DESPACHO Diante do que consta das informações prestadas pelo ofício de ID 74769942, retifique-se a autuação para constar como recorrido ESPÓLIO DE PAULO LEMOS MARTINS, representado pela inventariante Maria Helena Antunes Martins, CPF 964.631.980-72 (termo de inventariante juntado no ID 70970226). Por ora, intime-se pessoalmente Maria Helena Antunes Martins, por meio mandado, para regularizar sua representação processual, bem como para ofertar contrarrazões ao recurso especial interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não haja endereço da intimanda no presente feito, oficie-se ao juízo da 2a Vara de Órfão e Sucessões de Brasília (autos no 0756743-77.2024.8.07.0001), solicitando tal informação. Tudo cumprido, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007